Tribunal: STF
Processo: Rcl 37340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Mucambo/CE, em que se alega violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, nos autos da reclamação trabalhista 0001484-23.2017.5.07.0038, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.
    2. No paradigma invocado, o Supremo deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    3. Em 25.10.2019, concedi medida cautelar para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da presente reclamação.
    4. Conforme noticiado no parecer ministerial, e em consulta à página eletrônica do TRT 7ª Região, o agravo de instrumento em recurso de revista interposto na reclamação trabalhista nº 0001484-23.2017.5.07.0038 foi julgado prejudicado e os autos foram enviados à Justiça Comum, porque reconhecida a incompetência da Justiça Trabalhista.
    5.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator